Tribunal: TJBA
Processo: 8011076-72.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011076-72.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: MARINALVA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO LEMOS DIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

A
gravo interno interposto contra decisão monocrática que
não
conheceu da apelação cível
por ausência de dialeticidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) se a decisão monocrática laborou em erro ao aplicar o princípio da dialeticidade; (
ii
)
se o presente agravo constitui reiteração de teses ensejadora de sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.010, II e III, do CPC exige impugnação específica dos fundamentos da sentença. A decisão monocrática atestou de forma escorreita que a apelação apresentada
limitou-se
a reproduzir petição anterior, sem atacar especificamente os motivos da sentença.

O agravo interno que se traduz em mera reiteração de argumentos, desconsiderando expressa advertência do juízo prolator da decisão monocrática, configura conduta processual manifestamente inadmissível, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A reprodução genérica das teses da inicial, divorciada do enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, obsta o conhecimento da apelação por ofensa à dialeticidade. 2. A interposição de agravo interno manifestamente infundado ou protelatório autoriza a fixação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137824 MG 2022/0157519-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por
BANCO BMG SA
, nos autos da apelação nº
8011076-72.2023.8.05.0256
, em que figura como agravada
MARINALVA CARDOSO DOS SANTOS
, em trâmite perante a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.